Tribunal: TJES
Processo: 5008387-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008387-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: DERIKA DE ALMEIDA NUNES DA COSTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008387-15.2022.8.08.0012

Recorrentes:
ABS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA e LEANDRO DIONIZIO DA SILVEIRA

Recorrida:
DERIKA DE ALMEIDA NUNES DA COSTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 4530613).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

ABS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA e LEANDRO DIONIZIO DA SILVEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a preliminar de incompetência material absoluta em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
b)
culpa exclusiva da parte recorrida na ocorrência do evento danoso
; c)
ausência de danos extrapatrimoniais;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

In casu,
verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar de quem foi a culpa pelo evento danoso.

Entretanto,
diante da controvérsia instalada, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, devendo a sentença ser reformada, com o acolhimento da preliminar arguida pela parte recorrente.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrente alega que o condutor do veículo de propriedade da parte recorrida foi o responsável pela ocorrência do sinistro, aduzindo que “a requerente dirigia em velocidade incompatível com a via, estando na direita da via, quando acabou tentando mudar de faixa e foi colidido pelo caminhão” (
sic
– ID 4530608).

De outro lado, a recorrida sustenta que a culpa pelo acidente é de responsabilidade da parte recorrente, aduzindo que o motorista do caminhão invadiu a faixa onde circulava o veículo conduzido pelo seu marido (ID
4530613).

Entrementes, ao analisar as provas colacionadas aos autos, em especial o vídeo ID 4530602 (proveniente da câmera de monitoramento da via em que ocorreu o sinistro), não é possível verificar com nitidez (em decorrência da baixa qualidade das imagens) de quem foi a responsabilidade pelo acidente em comento, se da parte recorrente, recorrida ou de ambas as partes.

Ademais, em sede de audiência de instrução em julgamento (ID 4530600), foi colhido o depoimento do marido da parte recorrida, na qualidade de informante, não sendo produzida nenhuma prova oral que pudesse elucidar os fatos, esclarecendo de quem foi a responsabilidade pelo acidente em comento.

Em sendo assim, as provas apresentadas nos autos são frágeis, tornando indispensável a realização de perícia técnica para que se possa aferir as circunstâncias em que ocorreu o acidente de trânsito e a responsabilidade pelo sinistro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
5008387-15.2022.8.08.0012
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)